Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-66.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-66.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLIANA SANTOS SILVA CORDEIRO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): EMENTA Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE REPASSE AO BANCO CREDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da ausência de repasse, pelo Município, dos valores descontados em folha de pagamento da parte autora referentes a contrato de empréstimo consignado celebrado com a Caixa Econômica Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de repasse, pelo ente municipal, dos valores descontados a título de empréstimo consignado configura, por si só, dano moral indenizável, ainda que não comprovada a negativação do nome da parte autora ou outro abalo concreto à sua esfera moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a caracterização automática de dano moral (in re ipsa) em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo a demonstração de efetiva inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra repercussão concreta e danosa à esfera extrapatrimonial da parte autora. No caso concreto, embora tenha havido atraso no repasse das parcelas à instituição financeira, o Município comprovou ter quitado integralmente o débito antes mesmo do ajuizamento da demanda. Inexistindo prova de negativação do nome da autora, ou de qualquer consequência concreta que extrapole o mero inadimplemento contratual, não se configuram os requisitos para responsabilização civil por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inadimplência temporária no repasse de valores de empréstimo consignado pelo ente público, sem prova de negativação ou de dano concreto, não configura, por si só, dano moral indenizável. A quitação do débito antes do ajuizamento da ação afasta a caracterização de ilícito gerador de dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto da Relatora, adiante registrado e que a esta se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 07